Tribunal: TJBA
Processo: 8014903-15.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8014903-15.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE PIATA

Advogado(s)
:
ISAIAS MATOS GOMES AZEVEDO OLIVEIRA, WOLFGANG AUGUSTO LUZ TERRA

AGRAVADO: DINALVA NOVAIS DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
FELIPE FARIA TOE ALVES DE OLIVEIRA, TEOTONIO MARTINS DOS SANTOS CANABRAVA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV. LIMITE MUNICIPAL. LEI MUNICIPAL Nº 07/2005. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62/2009. APLICAÇÃO DO ART. 97, §12, II, DO ADCT. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

O agravante interpôs agravo de instrumento contra decisão do juízo de primeiro grau que, em cumprimento de sentença, afastou a aplicação da Lei Municipal nº 07/2005 e determinou o pagamento do valor principal (R$ 15.804,17) através de Requisição de Pequeno Valor (RPV).

O Município de Piatã sustenta que a decisão é ultra-petita e viola o princípio federativo, argumentando que sua Lei Municipal nº 07/2005 estabelece o limite de três salários-mínimos para pagamento via RPV.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões principais em discussão: (i) verificar se a decisão é ultra-petita por ter determinado providência supostamente não requerida pela parte; (ii) analisar se deve ser aplicado o limite da Lei Municipal nº 07/2005 ou o referencial constitucional estabelecido pela Emenda Constitucional nº 62/2009.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de decisão ultra-petita não procede, pois o provimento foi lançado em resposta ao requerimento expresso da exequente, conforme documentos dos autos, que justificou de forma minuciosa seu pleito para que o valor principal fosse pago por RPV e não por precatório.

A Emenda Constitucional nº 62/2009 alterou a redação do §4º do art. 100 da Constituição Federal para estabelecer que a fixação legal do limite de RPV pelos municípios não poderia ser inferior ao valor do maior benefício do regime geral de previdência social.

A mesma Emenda Constitucional nº 62/2009 incluiu o §12 ao art. 97 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, estabelecendo que, se em 180 dias a lei compatível não fosse publicada, aplicar-se-ia aos municípios o limite de 30 (trinta) salários-mínimos para RPV.

O Município de Piatã não elaborou lei municipal para adequar o limite do RPV àquele estabelecido na Emenda Constitucional nº 62/2009 no prazo consignado, mantendo vigente lei de 2005 que estabelece limite de 3 (três) salários-mínimos, ensejando a aplicação do referencial previsto no inciso II do art. 97, §12 do ADCT.

O tema de repercussão geral nº 1.231 do STF não relativiza essa conclusão, pois se prestou a ratificar que os municípios poderiam fixar limite inferior aos 30 salários-mínimos, desde que observado o mínimo correspondente ao maior benefício do regime geral de previdência social.

O tema de repercussão geral 792 também não viabiliza a solução pretendida, pois se prestou a dirimir controvérsia relacionada ao conflito temporal de leis sobre limite de RPV, caso diverso do presente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão recorrida em todos os seus termos.

Tese de julgamento: "O limite para pagamento de débitos municipais por Requisição de Pequeno Valor (RPV) deve observar o referencial constitucional de 30 (trinta) salários-mínimos previsto no art. 97, §12, II, do ADCT, quando o município não adequou sua legislação local às disposições da Emenda Constitucional nº 62/2009 no prazo estabelecido."

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 100, §4º

Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, art. 97, §12, II

Código de Processo Civil, art. 492

Jurisprudência relevante citada:

STF, Tema de Repercussão Geral nº 1.231

STF, Tema de Repercussão Geral nº 792